Tribunal: STF
Processo: HC 261516
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.013.514/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ.



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que seja compatibilizada a custódia preventiva com o regime prisional imposto, assim como foi determinado no caso.



    5. Agravo regimental não conhecido (doc. 4, pp. 350-351).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em Liberdade.



    Caso Vossa Excelência entenda, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca onde reside (art. 319, I e IV do CPP).



    Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 317-318):



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Portanto, não se conhece da impetração.



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, diante da não impugnação específica aos fundamentos dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Conforme consignado na decisão agravada, o magistrado, na sentença condenatória, ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, o que tem sido admitido pela jurisprudência do STJ, que reconheceu a desnecessidade de fundamentação exaustiva quanto à manutenção da custódia cautelar na sentença, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.



    No caso, extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, baseada no descumprimento de medidas cautelares e de medidas protetivas de urgência, bem como na reiteração delitiva da agravante, que ostenta registros por crimes de ameaça, dano, embriaguez ao volante e posse de drogas, com condenação em primeiro grau.



    Por fim, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que seja compatibilizada a custódia preventiva com o regime imposto na sentença, como foi determinado no caso da agravante.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 4, pp. 350-355 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, como visto, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator